Tribunal: TCU
Processo: 021.989/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que, nesta fase processual, examina-se pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG contra o Acórdão 12091/2023-TCU-Primeira Câmara , que apreciou pela ilegalidade o ato de aposentadoria de Antônio Pereira de Sousa, negando-lhe registro, em razão da inclusão, nos proventos, de "quintos" de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998 e da vantagem "opção". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. orientar o TRF-3 para que promova a absorção de eventual resíduo da parcela compensatória de "quintos" por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente.